Tribunal: TJSP
Processo: 2160647-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160647-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é paciente
ELTON GUILHERME DA COSTA e Impetrante FELIPE BERNARDES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160647-37.2020.8.26.0000 -Voto no 28007
2
VOTO no 28.007
HABEAS CORPUS no 2160647-37.2020.8.26.0000
COMARCA: Mogi Guaçu Vara Criminal
Impetrante: FELIPE BERNARDES DE OLIVEIRA
Paciente: ELTON GUILHERME DA COSTA
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Impetração
requerendo a revogação da prisão preventiva, sob
alegação de ausência dos requisitos legais, de
ausência de fundamentação idônea e de excesso de
prazo na formação de culpa
Superveniência de
sentença absolutória, determinando a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente
Paciente
colocado em liberdade - Perda superveniente do
objeto Writ prejudicado.
O advogado FELIPE BERNARDES DE OLIVEIRA
impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de ELTON GUILHERME DA COSTA, alegando a ocorrência
de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Mogi Guaçu/SP, nos autos do processo n.
1500007-31.2020.8.26.0546.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e convertida a prisão
em preventiva, mas seria caso de sua revogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160647-37.2020.8.26.0000 -Voto no 28007
3
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312
do Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi
suficientemente motivada em base empírica idônea, já que a prisão do
paciente está lastreada em denúncia anônima, com evidente violação de
domicílio.
Afirma que sofre constrangimento ilegal em razão do
excesso de prazo na formação da culpa, pois está detido a mais tempo do
que aquele previsto em lei, sem que a instrução tenha se encerrado, o que
extrapolaria o juízo de razoabilidade.
Assim, pleiteia, liminarmente, que seja garantido o
direito do paciente responder em liberdade a ação penal e no mérito, a
concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva,
expedindo-se o competente alvará de soltura.
Indeferido o pedido de liminar (fls. 90) e prestadas
informações pelo Juízo apontado como autoridade coatora (fls. 93/94),
manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls.
99/104).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme consulta ao site eletrônico deste E. Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160647-37.2020.8.26.0000 -Voto no 28007
4
verificou-se que aos 06.11.2020, foi proferida sentença que absolveu o
paciente da imputação à prática do delito previsto no art. 33, caput e art.
40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386,
inciso VII do Código de Processo Penal, determinando a expedição de
alvará de soltura clausulado em seu favor (fls. 547/561 da ação penal),
devidamente cumprido.
Assim, a alegação de excesso de prazo na formação da
culpa fica superada, vez que já encerrada a instrução e proferida
sentença absolutória.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator